Tribunal: TJBA
Processo: 8062553-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062553-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GILMA MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO PLANO. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a antecipação de tutela concedida em primeiro grau, determinando o restabelecimento do contrato de seguro-saúde da agravada, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sob alegação de fraude, pode ser realizada sem prévio contraditório; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo ilegítima quando baseada exclusivamente em alegações unilaterais da operadora, sem a devida comprovação judicial da suposta fraude.

4. A interrupção abrupta de cobertura assistencial, especialmente em casos que envolvem tratamentos médicos essenciais, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança e da dignidade da pessoa humana, consolidando abusividade na relação consumerista.

5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegurando proteção contra condutas arbitrárias das operadoras.

6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1082, fixou o entendimento de que, mesmo nos casos de rescisão contratual válida, deve ser garantida a continuidade do tratamento ao beneficiário que esteja internado ou em acompanhamento médico essencial à sua integridade física, desde que ele assuma integralmente os custos.

7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato sob alegação de fraude sem a devida comprovação judicial e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário.

2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que resulte na interrupção abrupta de tratamento médico essencial viola os princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança e da dignidade da pessoa humana.

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, assegurando proteção contra práticas abusivas e rescisões arbitrárias.

4. A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8062553-92.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravada GILMA MASCARENHAS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO nos termos do voto do Relator.